Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA CONFIRMADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO ADRIANO, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (autos no 0750663-86.2023.8.07.0016), segundo a qual foi indeferida a restituição de valor debitado na conta corrente do agravante, no valor de R$4.060,22 (ID 171213407 - origem).
3. Sustenta o agravante que é servidor público e que o seu vencimento mensal foi integralmente retido pelo Banco em 01/09/2023, contrariando a Resolução do BACEN n.o 4790, de 26/03/2020, em prejuízo de sua subsistência, mesmo solicitado o cancelamento das autorizações de desconto em sua conta bancária em 17/11/2022. A tutela de urgência foi parcialmente concedida para determinar que a ré providencie a devolução de 70% (setenta por cento) do rendimento líquido do agravante, referente ao mês de setembro/2023, ficando ciente de que os novos descontos mensais devem ficar limitados a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do agravante, até ulterior decisão.
4. Contrarrazões apresentadas. Pugna a agravada pela manutenção da decisão, sustentando a legalidade dos descontos, porquanto a limitação não alcança aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular. Aduz que as instituições financeiras devem acatar pedidos de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.
5. No tocante ao arbitramento de multa pelo descumprimento da ordem, a matéria é correlata à execução e deve ser objeto de enfrentamento em primeiro grau de jurisdição, sendo descabida a apreciação do pedido na instância revisora, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento, neste aspecto.
6. No caso, o agravante recebe o seu salário em conta bancária administrada pela agravada, sendo que no mês de setembro de 2023 foi retido todo o crédito existente em sua conta corrente.
7. O art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. A proteção decorre da garantia à dignidade da pessoa e visa garantir a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
8. A retenção da integralidade do salário é manifestamente ilícita e claramente abusiva, não se configurando razoável o argumento de retenção por força contratual. Ademais, a autorização para desconto de empréstimos em conta corrente pressupõe a quitação regular das dívidas, situação diversa dos autos, em que o agravante se encontra em situação de inadimplência. Nesse contexto, não é lícito suprimir do correntista todo o recurso disponível, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, para saldar o débito da agravada. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, reputa-se que a decisão antecipatória deve ser mantida, para que a ré providencie a devolução de 70% (setenta por cento) do rendimento líquido do agravante, objeto de retenção no mês de setembro/2023, ficando a ré ciente de que os novos descontos mensais devem ficar limitados a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do agravante.
10. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e honorários.